Tribunal: TCU
Processo: 039.069/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 19045/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 039.069/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Dahmer (XXX.868.730-XX); Alessandra Michele Arruda (XXX.660.430-XX); Ana Paula Rodrigues Almeida (XXX.683.150-XX); Cristina Dahmer Ilhosa (XXX.083.700-XX); Jacqueline Ivana Arruda (XXX.071.890-XX); Mara Deysi Marsico Rodrigues (XXX.264.020-XX); Margareth Pereira Carvalho (XXX.001.070-XX); Maria Aparecida Batista Iara (XXX.556.080-XX); Marli Teresinha Arruda (XXX.179.550-XX); Rita de Cassia Dias Batista (XXX.672.260-XX); Rosa Olandir Batista Dill (XXX.994.480-XX); Sandra Mara Carvalho Montanet (XXX.926.600-XX); Tania Thereza Carvalho Ferreira (XXX.282.360-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.